Tribunal: TJPA
Processo: 0002281-88.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002281-88.2016.8.14.0005

APELANTE: FILIPH BOGEIA TEIXEIRA, CAIO HENRIQUE TAVARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Prescrição da pretensão punitiva estatal reconhecida, de ofício, para um dos apelantes. Afastamento da qualificadora de lesão corporal grave. Reconhecimento de concurso formal próprio. Redimensionamento da pena. Recurso de Filiph Bogeia Teixeira parcialmente provido. Extinção da punibilidade de Caio Henrique Tavares da Silva.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus à pena de 14 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de três crimes de roubo, sendo um qualificado pelo resultado lesão grave e dois majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao réu Caio Henrique Tavares da Silva; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais e probatórios para a incidência da qualificadora de lesão corporal grave quanto ao crime praticado contra uma das vítimas; (iii) saber se os três crimes de roubo devem ser reconhecidos em concurso formal próprio, com consequência na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. Verificada, de ofício, a extinção da punibilidade do réu Caio Henrique Tavares da Silva, por prescrição retroativa, com base no prazo reduzido do art. 115 do CP e no transcurso superior a seis anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, após o trânsito em julgado para a acusação.

4. Afastada a qualificadora do art. 157, §3º, primeira parte, do CP, diante da ausência de laudo pericial e demais provas técnicas idôneas a comprovar a gravidade da lesão supostamente sofrida pela vítima.

5. Reconhecimento de que os três delitos de roubo foram cometidos mediante uma só ação, em continuidade temporal, com unidade de desígnios e mesmos agentes, impondo-se o reconhecimento do concurso formal próprio (art. 70,
caput
, do CP), com fração de aumento de 1/5, conforme jurisprudência consolidada.

6. Redimensionamento da pena de Filiph Bogeia Teixeira para 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, com 15 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Caio Henrique Tavares da Silva prejudicado, em razão da extinção da punibilidade. Recurso de Filiph Bogeia Teixeira parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “Verificada a prescrição retroativa nos termos dos arts. 109, III; 110, §1º; e 115 do CP, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu que, à época do fato, era menor de 21 anos, quando transcorrido prazo superior ao legal entre o recebimento da denúncia e a sentença. 2. A ausência de prova técnica da gravidade da lesão impede a incidência da qualificadora do art. 157, §3º, primeira parte, do Código Penal. 3. É cabível a aplicação do concurso formal próprio quando os crimes decorrem de uma mesma ação e contexto, com unidade de desígnios, impondo aumento proporcional com base no número de infrações praticadas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, III; 110, §1º; 115; 157, §2º, I e II; 157, §3º, primeira parte; 70.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU

CAIO HENRIQUE TAVARES DA SILVA
, bem como,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE FILIPH BOGEIA TEIXEIRA
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CAIO HENRIQUE TAVARES DA SILVA e FILIPH BOGEIA TEIXEIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira /PA, que os
condenou à mesma pena de 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 157, §3º, primeira parte e art. 157, §2º, incisos I e II c/c arts. 70 e 71, todos do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta dos autos em referência, que os denunciados CAIO HENRIQUE TAVARES DA SILVA e FILIPH BOGEIA TEIXEIRA juntamente com o adolescente O. O. D. P., reuniram-se no dia 20/02/2016, no intuito de efetuaram roubos na Cidade de Altamira.

Relata o IPL anexo, que no dia 20/02/2016, por volta das 06h55min, a vítima ANTÔNIO REGINO NETO e sua esposa, quando estavam em frente ao restaurante Celeiro, nesta Cidade, foram abordados pelos denunciados, os quais mediante grave ameaça, exercida pelo uso de arma, subtraíram a quantia de R$ 300,00 (trezentos) reais, um aparelho de telefone celular, marca LG PRIME, e uma bolsa preta, feminina, contendo objetos pessoais da esposa de ANTÔNIO REGINO, sendo que após a ação delituosa empreenderam em fuga.

Já por volta das 08h30min, os denunciados se dirigiram ao Estabelecimento comercial "AUTO ELÉTRICA PANTANAL", e lá, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, abordaram as vítimas ARINALDO CRISPIM DA MATA, EDINISIO PASCOAL GUEDES FEITOSA SILVA e WILLIAN JHON COSTA DA MATA, e subtraíram dois cordões de ouro e dois aparelhos celulares das mesmas, ainda antes de sair do local o denunciado CAIO HENRIQUE TAVARES DA SILVA desferiu um tiro na vítima ARINALDO CRISPIM DA MATA, que lhe acertou na panturrilha. Após, os denunciados saíram do local. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante FILIPH BOGEIA TEIXEIRA requer o
afastamento da qualificadora prevista no art. 157, §3º, inciso I do CPB – lesão corporal grave
– ante a ausência de comprovação.

Pede, ainda,
o reconhecimento do concurso formal homogêneo próprio, previsto no art. 70, primeira parte, do Código Penal
, em substituição ao concurso material aplicado pela sentença, com a consequente redução da pena imposta.

Já a defesa do apelante CAIO HENRIQUE TAVARES DA SILVA pugna por sua
absolvição,
alegando a
insuficiência probatória relativa à materialidade e autoria do delito,
argumentando que a condenação foi baseada em reconhecimento realizado em sede inquisitorial, o qual não observou a estrita norma legal do art. 226 do CPP, assim como nos depoimentos de policiais que não presenciaram os fatos, mas apenas realizaram a prisão.

Caso rechaçada a tese absolutória,
pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea,
além da

redução da pena para o
patamar mínimo legal.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial pugna pelo
conhecimento e improvimento de ambos os recursos
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento dos recursos
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Extinção da Punibilidade do Réu
CAIO HENRIQUE TAVARES DA SILVA

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
em relação ao apelante CAIO HENRIQUE TAVARES DA SILVA.

Isso porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu às penas de 07 (sete) anos de reclusão (roubo qualificado por lesão corporal) e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão (roubo majorado),
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional para ambos os crimes seria, a princípio, de 12 (doze) anos
, conforme estabelece o inciso III do art. 109 do CPB.

Todavia, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
20 anos
– vide qualificação em ID 24689085 - Pág. 6 e ficha Infopen em ID 24689092 - Pág. 55 – aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 06 (seis) anos
.

Então, observa-se que,
entre a data da publicação da sentença (08.05.2024)
– ID 24689145 –
e a data do recebimento da denúncia (04.04.2016)
– ID 24689092 –
passou-se pouco mais de 08 (oito) anos e 01 (um) mês,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante CAIO HENRIQUE TAVARES DA SILVA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso IIII, e art. 115 do CPB.

Prejudicado, assim, o exame do mérito recursal em relação a este apelante.

Prossigo no exame do mérito recursal apenas em relação ao apelante FILIPH BOGEIA TEIXEIRA.

2. Do Afastamento da Qualificadora da Lesão Corporal Grave

A defesa do apelante requer o
afastamento da qualificadora prevista no art. 157, §3º, inciso I do CPB – lesão corporal grave
– ante a ausência de comprovação.

Razão lhe assiste
.

Do exame minucioso dos autos, verifica-se que, embora a denúncia tenha imputado aos réus a prática de roubo qualificado pelo resultado lesão grave, não foi juntado aos autos laudo pericial de exame de corpo de delito, tampouco qualquer documento médico apto a comprovar tecnicamente a natureza grave da lesão supostamente sofrida pela vítima.

Por outro lado, veja-se os depoimentos contidos nos autos.

A vítima Arinaldo Crispim da Mata afirmou em juízo que o acusado Caio entrou na oficina, sacou a arma e anunciou o assalto. Que pediu para ele baixar a arma e deu o cordão e o celular para o acusado.
Que ele atirou na sua direção e atingiu sua perna
. Que os objetos foram recuperados após a prisão do acusado. Que um rapaz em uma moto Bross preta pegou o acusado e saiu rumo à Transamazônica. Que saiu com o filho em carros na direção dos assaltantes. Que na frente do DNIT observou que o assaltante já estava saindo com outro rapaz em outra moto. Que perseguiram eles e conseguiram deter um dos comparsas. Que os três estavam combinados para fazer a fuga. Que a polícia prendeu outro que estava com a chave da moto Bross e o terceiro estava escondido no mato e foi encontrado pela Polícia com os objetos roubados.

A vítima Edinísio Pascoal Guedes Feitosa Silva relatou em juízo que chegou na Autoelétrica por volta das 08h:00 para consertar seu carro. Que o assaltante entrou na oficina sozinho e armado. Que ele anunciou o assalto e roubou objetos de quem estava presente. Que ele apontou a arma para todos os presentes para intimidar as vítimas.
Que ainda atirou em face do Arinaldo e atingiu a perna dele
. Que em seguida o assaltante saiu e empreendeu fuga na garupa de uma moto preta que o aguardava. Que todos os objetos foram recuperados. Que reconheceu o assaltante na Delegacia.

Também foi relatado pelas vítimas que o acusado que realizou o assalto estava trajando calça jeans e camisa de mangas compridas da CCBM, sendo que o adolescente confirmou que essas eram as roupas que o Caio utilizava no momento do assalto e tais vestes também foram encontradas no mato em que os acusados se escondiam e o Caio teria trocado de roupa na fuga.

O Policial Militar Carlos Dias da Silva relatou que atendeu a ocorrência e teve contato com as vítimas, as quais relataram acerca do assalto e do
disparo de arma de fogo que atingiu uma delas
. Que as vítimas chegaram a acompanhar a viatura na perseguição aos assaltantes. Que foi possível localizar os suspeitos com os pertences roubados e a moto utilizada. Que as vítimas imediatamente reconheceram os acusados. Que foi o acusado Caio que estava com a arma de fogo e a vítima que acompanhou a guarnição na perseguição reconheceu o Filiph.

Os policiais militares Leandro Novaes Santos e Jhones Dieglas relataram que foram acionados via rádio acerca de um roubo na Autoelétrica e que uma das vítimas tinha capturado um dos acusados. Chegando no local, souberam em que sentido os acusados tinham seguido e chegando próximo ao DNIT populares informaram que os acusados tinham adentrado no mato. Fizeram um cerco e localizaram a moto abandonada. Uma das vítimas tinha localizado e detido um dos acusados. Com o cerco, encontram o terceiro suspeito. Que um dos acusados estava com os pertences roubados. Que as vítimas identificaram os acusados e a moto usada no assalto.
Que uma das vítimas foi atingida pelo disparo de arma de fogo na panturrilha no momento do assalto
. Que presenciou o reconhecimento feito pela vítima, a qual apontou qual era o assaltante que atirou e o apontado estava com os pertences roubados nos bolsos. Também relataram que o adolescente estava com a chave da moto Bross preta. Que as vítimas reconheceram os assaltantes. Que o adolescente e um dos acusados confessaram na Delegacia.

O próprio apelante, em sede policial, confessou a prática delitiva, narrando com detalhes como combinaram a empreitada criminosa. Afirmou que
Caio utilizou a arma de fogo no assalto e atirou em uma das vítimas
. Que perceberam que as vítimas estavam perseguindo-os e tentaram se evadir. Que Caio saiu correndo para dentro de uma chácara e ele empreendeu fuga na moto, mas foi detido por populares, os quais o levaram para a viatura policial. Em seguida, foi levado para a chácara para cooperar na localização de Caio e Ozias.

Pois bem.

Apesar de sabido que a prova técnica pode ser suprida, muitas vezes, pela prova testemunhal, tem-se que, no caso em tela, conquanto a vítima Arinaldo Crispim tenha afirmado que foi alvejada na panturrilha por disparo de arma de fogo durante a subtração de seus bens,
não há maiores detalhes acerca da gravidade da lesão
, nem em seu depoimento, nem nas declarações das testemunhas, tampouco na confissão do apelante, de modo que tais provas, por si sós, não são suficientes para a incidência da qualificadora prevista no §3º do art. 157 do Código Penal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LESÃO CORPORAL GRAVE - LAUDO PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - QUALIFICADORA DECOTADA - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- Restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação do recorrente.

- Sendo plenamente possível a sua realização e não constando dos autos o laudo pericial de exame de corpo de delito, não poderia o d. Juiz enquadrar a tentativa de roubo do acusado nos moldes do §3 º, I, do art. 157, do Código Penal, já que para tanto faz-se imprescindível a comprovação da lesão corporal grave.

- Forçoso o reconhecimento da tentativa, uma vez que não invertida a posse da res furtiva.

- Recurso parcialmente provido.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.078054-1/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/07/2025, publicação da súmula em 08/07/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. QUALIFICADORA DO RESULTADO LESÃO GRAVE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório demonstra que o apelante praticou o crime de roubo em um ônibus, na companhia de dois indivíduos. In casu, o apelante foi reconhecido por uma das vítimas e as imagens do circuito interno do ônibus não deixam dúvidas de que o recorrente era um dos três autores do delito.

2. Deve ser afastada a qualificadora referente ao resultado lesão corporal grave, haja vista que, além de não constar o laudo de lesões corporais, não há qualquer prova nos autos que ateste a gravidade das lesões sofridas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta de roubo qualificado pela lesão corporal grave atribuída ao apelante para o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2º, incisos I e II, com a redação dada pela Lei nº. 9.426/1996, vigente à época do delito), por três vezes, diminuindo a pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, além de 39 (trinta e nove) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial fechado.

(TJDFT - Acórdão 1337190, 0008068-65.2017.8.07.0003, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2021, publicado no DJe: 20/05/2021.)

Frise-se que para que reste configurada a lesão corporal grave, seria necessário que o exame de corpo de delito atestasse que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias; ou que a lesão provocou perigo de vida; ou que a lesão tenha resultado debilidade permanente de membro, sentido ou função.

Diante disso, ausente prova pericial indispensável à configuração da lesão corporal de natureza grave,
impõe-se o afastamento da qualificadora prevista no art. 157, §3º, primeira parte, do CP, devendo o fato ser reclassificado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Por conseguinte, necessária a readequação da capitulação penal, com reflexos diretos na dosimetria da pena, o que será feito nos itens seguintes deste voto.

2. Do Requerido Reconhecimento do Concurso Formal Homogêneo

A defesa sustenta, ainda, que houve
equívoco na aplicação do concurso material entre os delitos de roubo qualificado pela lesão corporal (vítima Arinaldo) e roubo majorado (vítimas Edinísio e Willian), requerendo o reconhecimento do concurso formal homogêneo próprio
, com a consequente redução da pena, nos termos do art. 70,
caput
, do Código Penal.

Com efeito, a sentença reconheceu corretamente que os roubos cometidos contra Edinísio Pascoal Guedes Feitosa Silva e Willian Jhon Costa da Mata ocorreram em concurso formal próprio, já que decorreram de uma só ação, em curto espaço de tempo, contra vítimas distintas. Na sequência, reconheceu que o roubo contra Arinaldo Crispim da Mata integrava o mesmo contexto fático, com o mesmo grupo criminoso, mas optou por não aplicar a continuidade delitiva – apesar de reconhecê-la expressamente – invocando entendimento jurisprudencial do STJ.

Em erro evidente, a sentença acabou por aplicar concurso material entre os dois blocos de crimes, resultando em cumulação de penas, o que levou a um resultado mais gravoso ao réu, sem amparo legal.

Sem a necessidade de maiores digressões acerca do equívoco judicial, tem-se que, agora, com a exclusão da qualificadora da lesão corporal contra a vítima Arinaldo, restaram configurados três roubos – contra Arinaldo, Edinísio e Willian – os quais foram cometidos no mesmo dia (20/02/2016); mediante única ação, com mesmo
modus operandi
(emprego de arma de fogo, com grave ameaça); com unidade de desígnios e motivação comum; com mesma composição de agentes (os dois apelantes e um adolescente); e em único contexto fático.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento do concurso formal próprio entre os três delitos, com aplicação da regra do art. 70, primeira parte, do CPB, que dispõe:

Art. 70.
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

No tocante ao

quantum
relativo ao concurso formal
, a jurisprudência pátria, inclusive a da Corte Superior, converge no sentido de que o percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferido em razão do número de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CPB,
verbis
:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Omissis.
IV - Ademais, "
nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In casu, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5
" (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/09/2020). V - Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC 620.677/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Portanto, em tendo sido três esferas patrimoniais atingidas, necessário se faz que o
quantum
relativo ao concurso formal seja de
1/5 (um quinto).

3. Da Nova Dosimetria da Pena do Réu

Na 1ª fase, como nenhuma circunstância judicial do art. 59 foi negativamente valorada na sentença,
fixo a pena-base no mínimo legal para cada delito, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase, não estão presentes circunstâncias agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo juiz
a quo
, deixando de aplicá-la, tal qual aquele magistrado, em razão da Súmula nº 231/STJ, segundo a qual
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na 3ª fase, inexistem causas de diminuição.

Conservo as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo. Contudo, cumpre corrigir,
de ofício
, o critério de aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, eis que a sentença aplicou a fração de 2/3, com base na nova redação do art. 157, §2º-A, do CPB, introduzida pela Lei nº 13.654/2018, posterior à prática dos delitos (ocorridos em 20/02/2016), violando o princípio da irretroatividade da lei penal.

Desse modo, a fração a ser utilizada deve ser entre 1/3 (um terço) até metade, de acordo com o que previa o §2º vigente àquela altura, o qual abarcava, além do concurso de pessoas, o emprego da arma de fogo.

Tendo em vista a afirmação do próprio magistrado
a quo,
no sentido de que
“não há argumento que permita conferir excepcionalidade ao delito praticado por dois agentes portando uma arma de fogo”,
hei por bem aplicar a fração de 1/3 (um terço), elevando a pena ao patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ainda na terceira fase, como já fundamentado, impõe-se o reconhecimento do concurso formal próprio entre os três crimes de roubo, nos moldes do art. 70,
caput
, do Código Penal, na fração de 1/5 (um quinto), consoante jurisprudência ao norte transcrita, resultando na
pena definitiva de
06 (seis) anos,04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, à razão mínima legal.

Em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena do réu.

Ante o exposto:

- DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante CAIO HENRIQUE TAVARES DA SILVA, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso III e 115, todos do CPB.

- CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de FILIPH BOGEIA TEIXEIRA, para afastar a qualificadora do art. 157, §3º, primeira parte, do Código Penal, reclassificando a conduta do réu para aquela do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, por três vezes, em concurso formal próprio, fixando-lhe a pena, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025